Tribunal: CARF
Processo: 16682.903343/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903343/2017-92
RESOLUÇÃO
1301-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 17 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903343/2017-92
2
DCOMP no 22644.72899.210813.1.3.04-4055, lastrada em crédito de pagamento indevido ou
maior, efetuado em 15.07.2011, no valor de R$ 637.799,89.
2.

A motivação para o não reconhecimento do crédito decorre de o pagamento
indicado ter sido objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo
pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em
novas compensações, conforme Despacho Decisório Eletrônico no 122303584 (fls. 107).
3.

Em Manifestação de Inconformidade (fls. 7/20), a ora Recorrente alegou em síntese
que o despacho decisório não considerou a versão mais recente da DCTF de março de 2011,
transmitida em 22.08.2013, tendo utilizado como base DCTF já retificada.
4.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade sob o argumento de
que a DCOMP foi transmitida em 21.08.2013, portanto, em data posterior à ciência do
indeferimento da DCOMP no 08168.73301.291211.1.3.04-2085 (fls. 121), em 12.08.2013 (fls.122),
que se referia ao mesmo crédito pleiteado nestes autos. Acórdão foi lavrado sem ementa,
conforme autorização constante no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 2017 (fls. 262/265).
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 133/150), a Recorrente alega que a r. Decisão deve ser
reformada por dois motivos: (i) que não existe vedação legal ou normativa para novo pedido de
compensação, lastreado em crédito indeferido anteriormente e (ii) que a r. decisão ignora o fato
de que o débito informado na DCOMP no 08168.73301.291211.1.3.04-2085 foi pago. Assim,
considerando que a retificação da DCTF ocorreu e se trata de mera questão formal, denegar o
pedido implicaria enriquecimento sem causa. Informa que revisou a apuração do IRPJ em 2011,
chegando a conclusão de que não haveria estimativa a ser recolhida em março de 2011; quando
transmitiu a DCOMP no 08168.73301.291211.1.3.04-2085, no valor histórico de R$ 658.167,40,
para quitação de um débito de CSLL (2484), no valor de R$ 1.523,49 (posteriormente pago), mas,
por equívoco, não retificou a DCTF; que o art. 74, § 3o, VI, da Lei no 9.430, de 1996, veda apenas a
transmissão de compensação de valores que tenham sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento; aduz que o Despacho Decisório não considerou a versão mais recente da DCTF,
transmitida em 22.08.2013, mas a DCTF original, que continha alocação do pagamento pleiteado
na estimativa do IRPJ de igual valor; aduz que o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, permite
que a DCTF seja retificada até em momento posterior à prolação do despacho decisório. Pleiteia
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903343/2017-92
3
seja realizada diligência para confirmação do indébito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
voluntário e alternativamente a conversão do julgamento em diligência.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.02.2019,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 130), dessa forma, o Recurso
Voluntário interposto em 18.03.2019, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
132), é tempestivo e, por preencher os demais requisitos processuais, deve ser conhecido.

Contexto da matéria sob recurso
8.

Como relatado, o litígio versa sobre o alegado indébito informado na DCOMP no
22644.72899.210813.1.3.04-4055, com origem em pagamento indevido ou maior, efetuado em
15.07.2011, no valor de R$ 637.799,89, que não foi reconhecido em razão de o Despacho
Decisório Eletrônico no 122303584 (fls. 107) ter consignado que o referido crédito havia sido
objeto de análise anterior, DCOMP no 08168.73301.291211.1.3.04-2085 (fls. 121), que concluiu
pela inexistência de crédito.
9.

A DRJ ratificou entendimento, aditando que a DCOMP foi transmitida em
21.08.2013, portanto, em data posterior à ciência do indeferimento da primeira DCOMP, ocorrida
em 12.08.2013 (fls.122).

Mérito
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903343/2017-92
4
10.

A Recorrente inicialmente aduz que a r. Decisão deve ser reformada por dois
motivos: (i) que não existe vedação legal ou normativa para novo pedido de compensação,
lastreado em crédito indeferido anteriormente e (ii) que a r. decisão ignora o fato de que o débito
informado na DCOMP no 08168.73301.291211.1.3.04-2085 foi pago.
11.

Os dois argumentos não prosperam.
12.

O primeiro, de que o art. 74, § 3o, VI, da Lei no 9.4301, de 1996, veda apenas a
transmissão de compensação de valores que tenham sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento, esquece a Recorrente que o procedimento de compensação tem informação sobre
um crédito tributário (informado como débito na DCOMP) e de um crédito líquido e certo
(informado como crédito na DCOMP). O crédito líquido certo, nos termos do art.1702 do Código
Tributário Nacional, para ser apto para fins de extinguir o crédito tributário tem implícito um
pedido de restituição ou de ressarcimento, do contrário impossível falar em encontro de contas.
13.

Dessa forma, diferente do entendimento da Recorrente, houve pedido de
restituição anterior, materializado na DCOMP no 08168.73301.291211.1.3.04-2085, que uma vez
indeferido, atrairia a vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
14.

Atrairia porque o indeferimento daquela DCOMP, que se deu com base no
Despacho Decisório Eletrônico no 057826819 (fls. 121), emitido em 02.08.2013, que teve como
motivação o fato de que o alegado indébito estaria alocado ao débito de estimativa do IRPJ do

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser
objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018) [...]

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo,
a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903343/2017-92
5
mês de março de 2011, que a Recorrente informa não ser devida, mas que, todavia, a DCTF foi
retificada apenas em 22.08.2013.
15.

O segundo argumento, o fato de o débito informado na DCOMP no
08168.73301.291211.1.3.04-2085 ter sido pago, em nada altera a legitimidade, se existente, do
indébito pleiteado na DCOMP no 22644.72899.210813.1.3.04-4055.
16.

Não obstante a insubsistência dos dois argumentos iniciais da Recorrente, outros
fatos relevantes são trazidos na peça recursal e podem indicar a existência do indébito pleiteado.
17.

A Recorrente informa que a DCTF foi retificada em 22.03.2013, antes, portanto, da
transmissão da DCOMP no 22644.72899.210813.1.3.04-4055, em 21.08.2013, que, como referido,
foi não homologada em razão do indeferimento do mesmo crédito, informado na DCOMP no
08168.73301.291211.1.3.04-2085.
18.

Considerando que a primeira DCOMP no 08168.73301.291211.1.3.04-2085 foi
analisada de forma eletrônica e, em razão da inércia da Recorrente, que não retificou a DCTF
tempestivamente, resultou no não reconhecimento do crédito pleiteado, é razoável inferir que
sendo correta a DCTF retificadora, isto é, estar suportada pelos registros contábeis, o pagamento
indevido existe e deve ser devolvido à Recorrente.
19.

Negar o reconhecimento do crédito em razão não retificação da DCTF, que, registre-
se, foi efetuada antes da transmissão da DCOMP sobre a qual versa o presente litígio, não deve
prevalecer, do contrário, como bem assentado pela Recorrente, implicaria enriquecimento sem
causa.
20.

Diante da aparente verossimilhança sobre a existência de indébito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, a prudência recomenda a conversão do presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Jurisdição da RFB, efetue os seguintes procedimentos:
a) Considerando que a DCOMP no 22644.72899.210813.1.3.04-4055 informa crédito
de pagamento indevido ou maior, efetuado em 15.07.2011, no valor de R$ 637.799,89,
informe se, a luz da escrituração contábil e da retificação da DCTF em 22.03.2013, que
reduziu para zero o valor devido a título de estimativa devida em março de 2001, se o valor
informado como crédito na DCOMP encontra-se disponível e passível de utilização para
como crédito.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.322 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903343/2017-92
6
b) Após a elaboração de relatório conclusivo sobre a disponibilidade ou não
do crédito pleiteado, deverá ser dada ciência à Recorrente para, em assim
desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 353 do Decreto no 7.574, de
2011).
c) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

3 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da
matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e
perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 163
DF CARF MF
Original